Tribunal: TJMT
Processo: 0031231-58.2006.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031231-58.2006.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILDA CONSOLARI LAZARINI COAN - CPF: 651.775.501-25 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRANTE), REJANE WEIMER PIEROBOM - CPF: 516.153.630-68 (ADVOGADO), ADRIANA COAN - CPF: 634.828.940-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, RATIFICOU O ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INTERFERON PEGUILADO E RIBAVIRINA. TRATAMENTO DE HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C. FÁRMACOS INCORPORADOS AO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. SEGURANÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com hepatite crônica pelo vírus C, com replicação viral e dano histológico, visando à obtenção dos medicamentos Interferon Peguilado 180 mg e Ribavirina 250 mg, após negativa administrativa fundada na ausência de previsão de retratamento em portaria ministerial. A liminar foi deferida e, ao final, concedida a segurança para assegurar o fornecimento gratuito dos fármacos enquanto clinicamente necessários.

Determinação da Vice-Presidência para reexame do acórdão à luz do julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6), que restringe o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do fornecimento judicial de medicamentos Interferon Peguilado e Ribavirina, em favor de paciente hipossuficiente, é compatível com o entendimento firmado no Tema 6 da repercussão geral do STF, que veda, como regra, a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

III. Razões de decidir

4. A tese fixada no Tema 6 não se aplica ao caso concreto, pois os medicamentos prescritos à impetrante constam atualmente das listas de fármacos incorporados ao SUS, conforme nota técnica oficial emitida pelo Ministério da Saúde.

5. A ausência de manifestação da impetrante quanto à manutenção do fornecimento não descaracteriza o direito previamente reconhecido, respaldado em prescrição médica fundamentada e na comprovada hipossuficiência econômica da paciente.

6. O fornecimento dos medicamentos encontra amparo constitucional no direito fundamental à saúde, no princípio da dignidade da pessoa humana e nos deveres do Estado quanto à universalidade do atendimento, sendo indevida a recusa de tratamento prescrito por profissional habilitado, em especial quando o fármaco se encontra padronizado no SUS.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão judicial de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, quando comprovada sua necessidade clínica e a hipossuficiência do paciente.

2. O Tema 6 da Repercussão Geral do STF não se aplica a hipóteses em que os fármacos estejam integrados às listas de dispensação do SUS."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ilda Consolari Lazarini Coan contra suposto ato ilegal praticado pelo Secretário Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na decisão que indeferiu o pedido administrativo dos medicamentos Interferon Peguilado 180 mg e Ribavirina 250 mg, indicados para o tratamento de hepatite crônica pelo vírus C, com replicação viral (RNA positivo) e atividade inflamatória com dano histológico, confirmado por biópsia hepática (Id. 116136486 – pp. 24).

A impetrante alega, em síntese, que “
durante o ano de 2002 e 2003 (...) utilizou, para combate à enfermidade, o medicamento Interferon alfa associado a Ribavarina, ambos com distribuição normatizada pela, Portaria 639 do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial de 29 de Junho de 2000, e distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mediante o Processo 1738/02, mantendo neste período as aminotransferazes (TGO e TGP) em níveis praticamente normais, conforme exames anexos, (Documento 7 e 8) tendo, portanto, uma resposta positiva ao tratamento
”, todavia, “
a moléstia não foi contida e o vírus continua ativo conforme comprova o exame (...) seguindo as respectivas orientações protocolou o processo administrativo de nº 02573227, junto à Secretaria de Estado de Saúde – Gerência de Atendimento e Entrega de Medicamentos a Usuários, que indeferiu o pedido
” sob a alegação de que a Portaria do Ministério da Saúde nº 863/02 “
não prevê re-tratamento
” (Id. 116136486 – pp. 4-22).

A liminar foi deferida para garantir o fornecimento do medicamento (Id. 116136487 – p. 45) e, em 2006, a segurança foi concedida de maneira definitiva, “
reconhecendo o direito da impetrante de receber o adequado tratamento médico, com o fornecimento, gratuito, do medicamento Interferon Peguilado 180 mg, até quando mostrar-se clinicamente necessário e eficiente para o combate da patologia da qual é portadora
”, bem como do medicamento Ribavarina 250 mg (Id. 116136487 – pp. 62-69 e 117-119).

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O primeiro foi inadmitido; entretanto, em razão da tramitação do segundo, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN (Tema 6), que fixou a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

Infere-se dos autos que, apesar de devidamente intimada para manifestação acerca da continuidade do fornecimento dos referidos fármacos (Id. 276811350), decorreu o prazo sem manifestação da impetrante, conforme certidão de Id. 279508897.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da concessão da segurança (Id. 284235867).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento
do mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Ilda Consolari Lazarini Coan
, diante da divergência em relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da petição inicial que a impetrante, pessoa idosa, foi diagnosticada com hepatite crônica pelo vírus C da hepatite, com replicação viral (RNA positivo) e atividade inflamatória com dano histológico, necessitando do uso dos medicamentos “Interferon Peguilado 180mg e Ribavirina 250mg”, conforme prescrição médica anexada aos autos (Id. 116136486 – p. 25).

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), matéria enfrentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS.

A tese firmada em repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação restritiva das premissas envolvidas, considerando-se a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Pois bem.

O caso em análise não se enquadra na hipótese do julgamento, tendo em vista que os medicamentos concedidos à impetrante foram incorporados ao Sistema Único de Saúde (Nota Técnica nº 280/2023-CGAHV/DATHI/SVSA/MS - https://www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-280_2023-revoga-nt-30_2023.pdf).

Assim, considerando que a impetrante não possui condições financeiras para custear o tratamento (Id. 116136486 – p. 81), assiste-lhe o direito de ser adequadamente atendida pelo Sistema Único de Saúde, com a devida presteza, nos termos da Constituição Federal, a qual assegura, no art. 5º,
caput
, a inviolabilidade do direito à vida, e, no art. 6º, a saúde como direito social, cabendo ao Estado a efetivação desse mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento, nos termos do art. 194 da Constituição da República.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o profissional responsável pelo acompanhamento da paciente destacou, de forma inequívoca, a necessidade dos medicamentos prescritos. A limitação de seu fornecimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente à luz do direito fundamental à saúde, consagrado na Constituição Federal, bem como do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não incumbe ao Poder Judiciário questionar a adequação da prescrição médica emitida por profissional legalmente habilitado, quando esta confirma e justifica a necessidade do tratamento indicado à paciente.

Dessa forma, é viável o fornecimento dos medicamentos “Interferon Peguilado 180mg e Ribavirina 250mg”, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025